Tribunal: TJMT
Processo: 1013408-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013408-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (AGRAVANTE), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013408-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEL QUINTELLA

AGRAVADO: ILTRO QUINTILIANO CORREA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO DA UNIÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RENÚNCIA AO DIREITO REAL QUE DEVE SE DAR DE FORMA EXPRESSA – ART. 108 DO CC -

IMÓVEL RURAL HIPOTECADO EM FAVOR DE DÍVIDA ORIGINADA EM CÉDULA RURAL – IMPENHORABILIDADE – ARTS. 64 E 69 DO DECRETO-LEI 167-67 –RELATIVIZAÇÃO – INVIABILIDADE – VALOR DO BEM INFERIOR AO DÉBITO GARANTIDO POR DIREITO REAL –ADJUDICAÇÃO INVIÁVEL – RISCO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme art. 108 do CC, a renúncia ao direito à garantia real deve se dar de forma expressa no tocante aos bens cujo valor sejam superiores a 30 salários mínimos.

A hipoteca consiste em direito real de garantia, e o bem fica sujeito por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (art. 1.419 do CC).

O imóvel dado em hipoteca para o pagamento de débito vinculado a cédula de crédito rural é impenhorável, segundo os artigos 64 e 69 do Decreto—Lei 167/67, cuja relativização ocorre

nos casos em que há expressa autorização do credor hipotecário ou quando o valor do bem excede a dívida garantida.

Não cabe a adjudicação de imóvel gravado com hipoteca em favor de terceiros e cujo montante apurado na avaliação nem sequer quitaria o débito garantido por ela.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013408-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEL QUINTELLA

AGRAVADO: ILTRO QUINTILIANO CORREA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013408-97.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Execução Extrajudicial de Honorários Advocatícios, declarou a nulidade da penhora e indeferiu o pedido de adjudicação.

O agravante alega que, diante das hipotecas e penhora que incidiram sobre o imóvel, foi requerida a intimação de terceiros para, querendo, se manifestarem.

Aduz que então o Banco do Brasil informou que cedeu seu crédito à União Federal, que, por sua vez, pugnou pelo indeferimento da adjudicação e nulidade da constrição.

Pleiteia a manutenção da penhora com a consequente adjudicação, sob os seguintes argumentos:

A uma
, porque a petição da União de fls. 326/344 merece ser desentranhada dos autos, haja vista a preclusão temporal para a Fazenda Nacional se manifestar nos autos, caracterizando-se assim a aceitação tácita das alegações do exequente/agravante e consequente deferimento de seu pedido de adjudicação compulsória, conforme restou decidido na decisão de fls. 322/323, último parágrafo;

A duas
, porque o crédito da União-executado nos autos do processo 3152-82.2005.811.00007 (fls. 166/218) - foi garantido por bens imóveis que totaliza mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) - desconsiderando-se os bens móveis e os demais bens imóveis que garantem a cédula rural – 03 fazendas de aproximadamente 2.000ha (dois mil hectares) cada, 01 imóvel urbano, 01 lote urbano - que ora se pretende adjudicar), valor este mais que suficiente para garantir a dívida executada em sua integralidade;

A três
porque o referido crédito da União não tem natureza preferencial, visto que decorrente de cédula de crédito rural, cedido à União por força da MP 2196-3/2001, de natureza não-tributária;

A quatro
, porque o crédito executado neste processo (honorários advocatícios), de natureza alimentar e equiparado ao crédito trabalhista, é preferencial sobre os demais;

A cinco
, porque a orientação jurisprudencial do STJ é pacífica no sentido da possibilidade da mitigação da impenhorabilidade quando se tratar de crédito de natureza alimentar, a exemplo dos honorários advocatícios, que é o presente caso.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 15800491).

Contraminuta apresentada apenas pela

Procuradoria da Fazenda Nacional (id n. 22570952). O agravado Iltro Quintiliano Correa permaneceu inerte (id no 32648469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013408-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOEL QUINTELLA

AGRAVADO: ILTRO QUINTILIANO CORREA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs em 02/02/2015 Ação de Execução de Título Extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) firmado com o agravado
Iltro Quintiliano Correa
em R$ 1.300.000,00.

Frustrada a tentativa de penhora
on line
nas contas do executado, o exequente postulou que ela incidisse sobre o imóvel matriculado sob o no 7253 no CRI de Alta Floresta-MT, bem como a intimação do credor hipotecário (Banco do Brasil) e do município de Alta Floresta, ante a existência de constrição averbada em favor deste último.

Apenas o Banco do Brasil se manifestou, aduzindo que o crédito oriundo das operações PESA 492.300.016 e 492.300.017, garantidas

pela hipoteca registrada na matrícula no 7253, foi cedido à União.

Posteriormente, o agravante requereu a adjudicação do mencionado imóvel, ocasião em que o juízo, antes de decidir, intimou a União para se pronunciar nos autos, a qual não concordou com o pedido de adjudicação e postulou a nulidade da penhora.

Depois de outras manifestações das partes, foi proferido o
decisum
recorrido, nestes termos:

Trata-se de ação de execução extrajudicial de honorários advocatícios ajuizada por JOEL QUINTELLA em face de ILTRO QUINTILIANO CORREA.

Às fls.55/56, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como do recolhimento das custas ao final do processo. Todavia, diante do pedido de reconsideração de fls. 58/59, devidamente instruído com os documentos de fls.60/64, houve o seu deferimento.

Devidamente citado (fl. 73), o executado manteve-se inerte (fl. 74).

Diante do resultado infrutífero da penhora on line (fl. 79), deferiu-se a penhora e avaliação do bem indicado às fls. 85/86, a qual foi realizada (fls. 96, 98/99 e 101/102).

Determinada a intimação do executado e dos credores preferenciais (município de Alta Floresta e Banco do Brasil S/A), houve o resultado negativo quanto ao executado (fl. 96) e positivo quanto aos demais (fl. 114), sendo que o Banco do Brasil S/A se manifestou à fl. 115, alegando que houve a cessão à União Federal do crédito oriundo das operações PESA TN n. 492.300.016 e PESA FCO n. 492.300.017 (cédula de crédito rural), e o Município manteve-se inerte (fl. 119).

A União Federal se manifestou às fls. 131/135 c/c extrato de fls. 136/138, alegando a impenhorabilidade do imóvel sob matrícula n. 7.253 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, eis que já garante o crédito preferencial, oriundo de cédula de crédito rural.

Por sua vez, o exequente se manifestou às fls. 139/155 c/c cópias de fls. 157/321, alegando que o crédito sob execução nos autos sob o n. 3152-82.2005.811.000, encontra-se garantido pela penhora do imóvel sob matrícula n. 8585 junto ao Cartório do RGI de Sorriso/MT; avaliado em mais de cento e vinte e nove milhões de reais. Logo, não se justifica a alegada impenhorabilidade. Ainda, tem-se que não há penhora registrada em favor da União Federal ou do Banco do Brasil S/A junto à matrícula do imóvel n. 7.253 junto ao Cartório do RGI desta Comarca.

Intimada para manifestar-se acerca dos documentos carreados às fls. 157/321, a UNIÃO manifestou-se (fls. 326/330), combatendo as afirmações do exequente de garantia do crédito fazendário por meio de outros imóveis de propriedade do executado.

À fl. 346, certificada a intimação do executado acerca da penhora e avaliação do imóvel sob a matrícula no 7.253.

Às fls. 348/361, manifestação do exequente apontando preclusão consumativa da manifestação da União às fls. 326/344, bem como, reafirmando a existência de outros bens de propriedade do executado, aptos a garantirem o crédito da União, e ainda, alegando a não aplicação do art. 186, do CTN, vez que o crédito supostamente cedido refere-se à cessão oriunda de Cédula de Crédito Rural, a qual não possui natureza tributária.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, tem-se que não deve prosperar a alegação de preclusão temporal da manifestação da União às fls. 326/344, suscitado pelo exequente, tendo em vista que o prazo concedido é dilatório e não peremptório.

Assim, considerando que a manifestação da União operou-se antes de qualquer decisão judicial acerca da celeuma, não havendo prejuízos às partes e ao bom andamento do processo, não há que se falar em preclusão da referida manifestação.

Em caso semelhante, entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DILATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Insubsistente o pedido de rejeição da manifestação da parte agravada quanto ao laudo pericial, uma vez que o prazo para oferecimento de impugnação é dilatório. Nesse sentido, não havendo previsão legal e tendo a parte se manifestado antes que o Julgador "a quo" proferisse qualquer decisão, não se verifica prejuízo às partes. O processo deve ter como fim a busca da efetiva e justa solução dos conflitos sociais, acerca dos bens da vida, sempre atento aos princípios constitucionais que o norteiam. O formalismo excessivo, da forma pela forma, desprovido de conteúdo axiológico, depõe contra o processo enquanto garantia constitucional. Agravo de instrumento a que se nega seguimento. (Agravo de Instrumento No 70067205609, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 01/02/2016).” TJ-RS - AI: 70067205609 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 01/02/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS A DESTEMPO - PRAZO DE NATUREZA DILATÓRIA E NÃO PEREMPTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES PELO RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO.Não se tratando de PRAZO peremptório, fatal e inevitável, mas sim de PRAZO DILATÓRIO, prorrogável, deve ser recebida a prestação de contas apresentada a destempo, diante do princípio da instrumentalidade do processo.”(TJ-MTN.U 0054473-73.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nessa paragem, considerando que o processo não é um fim em si mesmo, considerando o escopo contido no princípio da instrumentalidade das formas e, considerando ainda, tratar-se de prazo dilatório e não peremptório, atrelado ao fato de que houve o atendimento do comando judicial pela União às fls. 326/330 antes de qualquer decisão judicial, passo à análise do pedido entabulado pela Fazenda Pública Nacional.

Apenas para se situar, repriso que, alega a União a impenhorabilidade do imóvel sob matrícula n. 7.253 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, eis que já garante o crédito preferencial, oriundo de cédula de crédito rural, objeto de cessão de crédito realizado pelo Banco do Brasil S.A. em favor da Fazenda Pública Nacional (fl. 115), bem como, em razão da existência de débito do executado com a União, inscrito em dívida ativa consolidada no valor de R$ 11.253.541,00, de natureza tributária e não-tributária.

Por sua vez, aduz o exequente que o crédito sob execução nos autos sob o n. 3152-82.2005.811.000, encontra-se garantido pela penhora do imóvel sob matrícula n. 8585 junto ao Cartório do RGI de Sorriso/MT, avaliado em mais de cento e vinte e nove milhões de reais, não se justificando a alegada impenhorabilidade, bem como, que não há penhora registrada em favor da União Federal ou do Banco do Brasil S/A junto à matrícula do imóvel em questão (matrícula sob o n. 7.253).

Pois bem. Compulsando minuciosamente os autos, sem delongas desnecessárias, denoto haver razão as alegações da União em suas manifestações de fls. 131/135 e 326/330.

Isso porque, se retira dos autos que, embora não haja averbação de hipoteca, cessão ou penhora especificamente em favor da União na matrícula do imóvel em questão (fls. 101/102), como apontou o exequente, há a averbação da garantia hipotecária em favor do Banco do Brasil, a qual foi objeto de cessão de crédito em favor da Fazenda Pública Nacional, com base na Medida Provisória n. 2.196/01, conforme noticiado pelo banco originalmente credor à fl. 115.

Assim, tratando-se de garantia hipotecária o bem responderá pelo cumprimento da obrigação, não podendo responder por outras dívidas do hipotecante, conforme estatuído no artigo 1.419, do Código Civil e arts. 64 e 69 do Decreto-lei 167/67. Vejamos:

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Art 64. Os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionais com as preferências estabelecidas na legislação em vigor.

Art 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

No ponto, importante mencionarmos que tem entendido o STJ pela relatividade da referida impenhorabilidade. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei no. 167/67 visa garantir recursos suficientes para a satisfação do crédito agrícola, salvo nos casos em que o crédito penhorado é decorrente da Cédula Rural executada. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade do imóvel objeto de hipoteca cedular é relativa, quando o valor do bem excede a dívida garantida pela hipoteca, contexto em que sua penhora do bem não resultará em risco de esvaziamento da garantia hipotecária do crédito rural. Na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, conforme previsão contida no artigo 655, §1o, CPC/73. Para o deferimento da substituição do bem penhorado, deve ser comprovado pelo devedor que será menos onerosa para sua esfera patrimonial, bem como que não trará prejuízos ao Exequente.”(Ap 152160/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM HIPOTECADO COM BASE EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR PRIVILEGIADO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECRETO-LEI N. 167/67, ART. 69. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. I. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido da impossibilidade de penhora de bem já hipotecado por força de cédula de crédito rural, ex vi da vedação contida no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67. II. Hipótese em que não foi demonstrado ter havido anuência do credor hipotecário, ainda que intimado o credor para manifestar-se na execução, circunstância que possibilitaria a atenuação da regra (REsp n. 13.682/SP, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, unânime, DJU de 16.05.94). III. Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 471.313/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 231).

Contudo, denota-se dos citados julgados, que os requisitos para atenuação da regra encontra-se nas situações em que o valor do bem excede a dívida garantida pela hipoteca, bem como, em que há a anuência do credor hipotecário, hipóteses estas, não vislumbradas no caso em questão. A uma, porque houve a impugnação da penhora pelo credor (fls. 131/135 e 326/330), e, a duas, porque o valor do bem (R$ 1.200,000,00 – um milhão e duzentos mil reais – avaliação de fls. 98/99) é inferior à dívida averbada na matrícula do imóvel (R$ 2.885.604,62 – dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e dois centavos – fls. 85/v/86, R-5/7.253).

Assim, tendo o imóvel sob a matrícula 7.253 do CRI local entregue em garantia hipotecária, há de se reconhecer a impenhorabilidade do referido bem por outra dívida do executado, como é o caso dos autos e, por conseguinte, DECLARO a nulidade da penhora realizada nestes autos (fls. 95/99), bem como, INDEFIRO o pedido de adjudicação do referido bem.

No ponto, consigna-se que o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte em casos em que os fundamentos utilizados são suficientes para embasar a decisão (precedente do STJ: RESP 658.859/RS), como é o caso dos autos, em que o regramento de impenhorabilidade acima evidenciado, por si só, é hábil a afastar a penhora realizada nos autos.

Preclusa a apresente decisão, EXPEÇA-SE mandado ao CRI local para baixa da averbação da penhora na matrícula do imóvel (n. 7.253), relativa à presente ação (fl. 100).

O agravante pretende ver declarada a preclusão do direito de manifestação da União sobre o pedido de adjudicação, pois apresentado fora do prazo legal, com o desentranhamento do processo.

Todavia, a intempestividade por si só não acarreta à União a renúncia da hipoteca e nem a aceitação do pedido de adjudicação realizado pelo agravante. Isso porque a renúncia ao direito à garantia real deve se dar de forma expressa nos bens cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, consoante art. 108 do CC:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário
, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
.

Ademais, também não cabe aqui discutir se as Execuções Fiscais movidas pela União contra o devedor Iltro Quintiliano Correa estão ou não garantidas, já que o tema em debate trata da

possibilidade de penhora e posterior adjudicação de imóvel que afiança cédula de crédito rural.

A hipoteca constitui um direito real de garantia e o respectivo bem fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (art. 1.419 do CC). Já os artigos 64 e 69 do Decreto—Lei 167/67 cuidam da impenhorabilidade do imóvel dado em hipoteca para pagamento de dívida de cédula de crédito rural. Confira-se:

Art 64. Os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionais com as preferências estabelecidas na legislação em vigor.

Art 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

O STJ possui precedentes sobre a relativização dessa impenhorabilidade quando o montante do bem excede a dívida assegurada pela hipoteca ou quando haja expressa anuência do credor (AgRg no AREsp 128211 / MT).

Todavia, no caso dos autos não se identifica nenhuma das situações, pois
o débito alusivo à garantia hipotecária (
R$ 2.885.604,62
, com vencimento para 01/07/2020– id no 14559494 - Pág. 55 e 56) é muito superior ao da avaliação do imóvel (R$ 1.2000,00 – id no 14559494 - Pág. 51) e não houve anuência do credor.

Por conseguinte, ainda que o crédito objeto da lide tenha origem em contrato de honorários advocatícios, não é possível nem sequer a penhora, muito menos há como admitir a adjudicação de imóvel, que se cuida da expropriação do bem penhorado, uma vez que somente o valor do débito indicado na inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial (R$ 1.3000,00) já consumiria toda a garantia real registrada na matrícula.

Ademais, não se aplica aqui o entendimento firmado no repetitivo Resp no 1.152.218, pois ele apenas tratou da equiparação dos créditos resultantes de honorários advocatícios àqueles de origem trabalhista para efeito de habilitação na falência, e neste Agravo discute-se a viabilidade de adjudicação de imóvel gravado com hipoteca, cujo valor da avaliação nem sequer acautela o direito real de garantia, sendo inócua a pretensão da parte.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020